Tribunal: TJSP
Processo: 0066847-58.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO - Acidente de trânsito - Ação de Indenização por Danos Moral e Material - Demandante que reclama prejuízo decorrente de lesões corporais sofridas em acidente de trânsito, como passageira do veículo envolvido no acidente – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida, requer preliminarmente o provimento do agravo retido, excludente de responsabilidade por ausência de ato ilícito

Ementa:
APELAÇÃO - Acidente de trânsito - Ação de Indenização por Danos Moral e Material - Demandante que reclama prejuízo decorrente de lesões corporais sofridas em acidente de trânsito, como passageira do veículo envolvido no acidente – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida, requer preliminarmente o provimento do agravo retido, excludente de responsabilidade por ausência de ato ilícito – Descabimento – Requerida que deu causa ao acidente, por imprudência e imperícia do condutor, lesões graves na perna e no pé da autora – Indenização material e moral bem aplicadas no caso concreto, dentro da proporcionalidade e da razoabilidade.
Apelo da autora para que a correção monetária referente à indenização material seja desde o ato ilícito, bem como os juros de mora referente aos danos morais incidam desde a citação – Cabimento – Tão somente, para que os juros moratórios da indenização material que deve ser fixados desde o evento danoso, ou seja, do acidente, conforme a Súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente reformada - IMPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.